Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-37.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Sentença pela qual procedentes em parte os pedidos. Contratação em caráter temporário de pessoa sem prévia realização de concurso público. Violação ao artigo 37, II e IX, da Constituição Federal. Inexistência, porém, de demonstrativos de dolo ou má-fé na conduta praticada pelos apelantes. Não configuração do ato ímprobo previsto

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Sentença pela qual procedentes em parte os pedidos. Contratação em caráter temporário de pessoa sem prévia realização de concurso público. Violação ao artigo 37, II e IX, da Constituição Federal. Inexistência, porém, de demonstrativos de dolo ou má-fé na conduta praticada pelos apelantes. Não configuração do ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei 8.429/1992. Lei de Improbidade Administrativa que não objetiva punir o mau administrador, mas o agente ímprobo. Portanto, recursos providos.